Tribunal: TJDFT
Processo: 0715886-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA DE RENDIMENTOS SALARIAIS. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ALIMENTOS NÃO CONFIGURADOS. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO CARACTERIZADA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. DECISÃO MANTIDA.
1. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas que seja capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família. A jurisprudência tem admitido tal penhora, desde que ausentes bens penhoráveis do executado, e preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e da sua família.
2. Não obstante a execução tenha por escopo assegurar o cumprimento da obrigação constante do título executivo, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor (art. 4o e art. 797, ambos do CPC), não se extrai do caso concreto hipótese excepcional que permita a relativização da regra de impenhorabilidade salarial.
3. Cabe destacar que, quanto aos honorários advocatícios, não se aplica o disposto no § 2o do art. 833 do CPC/2015, porquanto a Corte Especial do STJ decidiu, recentemente, que as exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3o, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar, sob pena de eventualmente termos que cogitar sua aplicação a todos os honorários devidos a quaisquer profissionais liberais, como médicos, engenheiros, farmacêuticos, e a tantas outras categorias. (REsp 1815055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020)
4. Não se conhece de pedido não formulado ao juízo de primeiro grau, estranho ao conteúdo da decisão agravada, por configurar inovação recursal e violar os princípios da adstrição e do duplo grau de jurisdição.
5. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido.